Tribunal: STF
Processo: ARE 1378276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE. PROCESSO SELETIVO. MONITORIA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE QUE A DISCIPLINA TENHA SIDO INTEGRALIZADA NA PRÓPRIA UNIVERSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a UFCG permita a participação da autora no Processo Seletivo de Monitoria 2020.1, na matéria de "Histologia Geral", mediante a comprovação do desempenho acadêmico na disciplina que foi considerada equivalente para fins de aproveitamento. 2. No caso em apreço, o Edital nº 01/2020, expedido pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, referente ao Processo Seletivo de Monitores 2020.1, estabeleceu que um dos requisitos que o candidato deveria atender seria " haver integralizado na UFCG, até a data da prova, a disciplina objeto da seleção ou outras cujo conteúdo programático seja equivalente " (item 4.1.f). A demandante defende que tal exigência representa uma restrição segregadora, excluindo da seleção aqueles alunos que tenham aproveitado matéria de outras universidades. 3. É cediço que as universidades têm autonomia didático-científico, garantida pelo art. 207, da CF/88. Todavia, sujeitam-se ao exame da legalidade os seus atos administrativos, atividade exercida pelo Poder Judiciário diante de sua atribuição e dever constitucional. Em outras palavras, a autonomia didático-científica da Universidade não pode ser interpretada de forma absoluta, a inviabilizar que o Poder Judiciário verifique qualquer das hipóteses de afronta aos preceitos constitucionais ou de lesão aos direitos dos cidadãos. 4. De fato, a referida regra editalícia acaba por ferir o princípio da isonomia, na medida em que trata de maneira distinta alunos que se encontram na mesma situação jurídica. Como bem afirmado pelo juízo sentenciante, " o local em que prestada à disciplina é absolutamente irrelevante para a definição do conhecimento prévio do estudante acerca do conteúdo a ser ministrado na monitoria, uma vez que o processo de aproveitamento de disciplinas já contempla a necessidade de avaliação em concreto e com viés técnico da correspondência de conhecimentos adquiridos. ". 5. Com efeito, para o deferimento do pedido de aproveitamento de disciplina, a Universidade avalia a equivalência do conteúdo programático, bem com a carga horária da disciplina cursada. Portanto, não há razão para dar tratamento diverso entre alunos que cursaram determinada disciplina na própria universidade e aqueles que cursaram em outras instituições de ensino, obtendo o seu aproveitamento. 6. A hipótese dos autos trata da adoção de uma interpretação sistêmica dos princípios constitucionais, e não apenas de simples reexame dos critérios previstos no edital para a participação no processo seletivo. Portanto, evidenciada a ilegalidade da exigência posta no edital, mostra-se possível a intervenção do Judiciário, não se cogitando de violação aos princípios da Separação dos Poderes, da vinculação ao edital, bem como à autonomia conferidas às Universidades. 7. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 1.000,00 para 1.200,00, considerando o trabalho adicional em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput, incisos I e II; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente